Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009708-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), VALTUITE ALVES SOUZA - CPF: 790.357.951-72 (EMBARGANTE), TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA - CPF: 284.496.901-10 (EMBARGANTE), HELENITA GOMES MARTINS - CPF: 204.568.081-91 (EMBARGADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009708-45.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTUITE ALVES SOUZA, TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA

EMBARGADO: HELENITA GOMES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL ENTRE A EMENTA E A FUNDAMENTAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NOS ARTIGOS 561 E 562 DO CPC – VÍCIO CONSTATADO – RECURSO PROVIDO, MAS SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO.

Verifica a contradição entre o fundamento do acórdão e a parte dispositiva da ementa, devem ser providos os Embargos Declaratórios para sanar o vício, mesmo que não haja alteração no resultado do julgamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009708-45.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTUITE ALVES SOUZA, TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA

EMBARGADO: HELENITA GOMES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que rejeitou a arguição de falta de interesse bem como a impugnação ao deferimento da justiça gratuita, e, no mérito, negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que concedeu a liminar pleiteada pela ora embargada em Interdito Proibitório.

Os embargantes alegam contradição entre a ementa e a fundamentação do voto condutor no que diz respeito à disposição dos artigos 561 e 562 do CPC e à realização da audiência de justificação de posse, uma vez que esta Câmara consignou equivocadamente que nesse ato e em inspeção judicial foram confirmados a posse anterior e o esbulho (Id 103549461).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009708-45.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: VALTUITE ALVES SOUZA, TEREZINHA HERCULANO DE SOUZA

EMBARGADO: HELENITA GOMES MARTINS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Quanto ao mérito do Agravo, esta Câmara consignou que a embargada ingressou com Interdito Proibitório referente a 40ha situados no município de Poxoréu, adquiridos por Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios, devidamente delimitados no memorial descritivo anexado à inicial, e que esses documentos embasaram a concessão da liminar.

Destacou também que em Agravo anterior (AI 1016205-12.2020) foi mantida decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos embargantes em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, cujo objeto é essa mesma área de 40ha.

E concluiu, assim como nesse Agravo de Instrumento em referência (1016205-12.2020), que é necessário analisar o caso em profundidade e que, portanto, não se justificava naquele momento processual alterar o entendimento firmado na primeira instância.

Realmente, há contradição entre a parte dispositiva da ementa ao registrar que os requisitos autorizadores do deferimento da liminar na origem teriam sido confirmados em audiência de justificação e inspeção judicial, pois na verdade as declarações prestadas à autoridade policial e outros documentos é que levaram o juízo
a quo
a se convencer da presença dos pressupostos exigidos no art. 561 do CPC e Tribunal a manter a decisão.

Pelo exposto, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada, o que, porém,
não altera o resultado do julgamento.

Posto isso, a parte dispositiva da ementa deverá ter a seguinte redação:

“
Se não há dúvidas sobre a posse anterior dos demandantes e o esbulho praticado pelos demandados, demonstrados pelos documentos que instruem a inicial, deve ser deferida a liminar pleiteada em Ação de Interdito Proibitório, até porque nessa fase processual não se exige prova cabal, mas sim início de prova da probabilidade do direito invocado, principalmente se em Agravo de Instrumento anterior foi mantido decisum que indeferiu pedido dos agravantes/embargantes de tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021